Tribunal: TJPA
Processo: 0801606-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10123 - Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801606-68.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: NUTRIFORTE- INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA, ECCIR EMPRESA DE CONSTRUCOES CIVIS E RODOVIARIAS SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL DA ÁREA. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO COMO TERCEIRO INTERESSADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 - o cerne do recurso está em verificar se o acerto ou não da decisão agravada que reservou a apreciação do pedido de intervenção da agravante na condição de litisconsórcio passivo necessário para após a realização da perícia complementar a ser realizada pelo SIGEO – Sistema de Informação Geográfica, para fins de delimitação da área objeto do decreto expropriatório.

2 - Isto posto, não vislumbro motivos para reformar da decisão agravada. Ante a dúvida do juízo quanto a área abrangida pela desapropriação e ainda, a afirmação da agravante de que sua propriedade diverge da área desapropriada, acertadamente o juízo de piso requisitou perícia complementar para delimitar o objeto da ação de desapropriação e suas partes. Ainda, visando evitar futura alegação de nulidade, resguardou possível direito da ora Agravante, assegurando sua participação como terceiro interessado na perícia judicial complementar a ser realizada.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
Conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento,
nos termos do voto relator.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
NUTRIFORTE – IND. E COM. DE NUTRIÇÃO ANIMAL – LTDA
, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, que nos autos da Ação de Desapropriação por utilidade pública, deixou para apreciar o pedido de intervenção na condição de litisconsórcio passivo necessário na demanda peticionado pela NUTRIFORTE – Industria e Comércio de Nutrição Animal – LTDA: nos seguintes termos:

(...) Consta ainda nos autos, pedido de intervenção na condição de litisconsórcio passivo necessário na demanda peticionado pela NUTRIFORTE - Industria e Comércio de Nutrição Animal – LTDA, quanto a este requerimento
, reservo-me a apreciá-lo após a realização da perícia complementar, posto que neste momento reservando a apreciá-lo após a realização da perícia complementar, posto que neste momento, não há como precisar se a área ocupada pela referida empresa é a mesma do decreto expropriatório, porém, faculto a empresa NUTRIFORTE querendo, acompanhar a realização da perícia.

Vale ressaltar ainda que tramita nesta comarca duas ações de reintegração de posse, uma ajuizada pelo Município de São Miguel do Guamá/PA e outra pela empresa NUTRIFORTE em que o objeto da lide é, pelo menos aparentemente, a mesma área objeto desta ação e, os referidos processos estão suspensos até prolação de decisão nestes autos. (...)”

Irresignado, a empresa NUTRIFORTE, apresentou o presente recurso, fazendo um resumo das ações, porém insurgindo-se especificamente quanto a decisão agravada que deixou de apreciar o pedido da empresa de intervenção na condição de litisconsórcio passivo necessário na ação de desapropriação.

Afirma que o juízo de primeiro grau equivocadamente fora induzido a erro extremo e mesmo diante de laudo produzido por este antes da decisão que se manifestou pela não admissão da agravante no feito, o magistrado de primeiro grau achou por bem afastar a agravante de participar da segunda perícia, ou seja, não poderá produzir prova alguma em seu favor pois da lide não faz parte.

Requereu ao final, a concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, diante do grave prejuízo gerado a agravante, que seria de não participar da segunda perícia. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com o ingresso da agravante na lide.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O Agravante peticionou pedido de reconsideração, o qual indeferi.

Ausente contrarrazões das partes agravadas, embora devidamente intimadas, conforme certidão, Num. 3549444 e 3936470.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, através de seu Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Saliento que, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência, levando-se em consideração as provas juntadas aos autos e o cuidado para não se enfrentar matéria pendente de análise acurada pela instância de origem.

No caso em análise, como em outros recursos que foram distribuídos a minha relatoria acerca dos mesmos processos originários, verifico que juízo de primeiro grau está bastante atento a situação do imóvel

em litígio, tanto no que tange a ação de desapropriação, quanto as ações de reintegração de posse, consignando em suas decisões toda a situação que envolve esses processos.

Isto posto, o cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada que entendeu necessária a realização de perícia complementar, a ser realizada pelo SIGEO – Sistema de Informação Geográfica, para fins de delimitação da área objeto do decreto expropriatório, para depois verificar a legitimidade da ora agravante para intervir na Ação de Desapropriação (Município de São Miguel do Guamá X empresa ECCIR) na condição de litisconsórcio passivo necessário.

Como já assentado na decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, não vislumbro equívoco na decisão agravada a justificar sua reforma. Explico.

No conceito de
Hely Lopes Meirelles
desapropriação
“é a transferência compulsória da propriedade particular para o Poder Público ou seus delegados, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização e, ainda, por desatendimento a normas do
Plano Diretor
(desapropriação-sanção, art. 182, § 4º, III da CF), neste caso com pagamento em títulos da dívida pública municipal, aprovados pelo Senado Federal”
[1]
.

Portanto, a ação de desapropriação tem como partes o particular proprietário do bem e a Fazenda Pública.

De outra ponta, o litisconsórcio designa a pluralidade de demandantes e demandados em um processo. Designa-se litisconsórcio necessário quando a lei obriga a presença na ação de todas as pessoas titulares da mesma relação jurídica, sob pena de nulidade e posterior extinção do feito sem análise do mérito.

Conclui-se que a intervenção da Agravante como litisconsórcio passivo necessário somente será legítima se ficar demonstrado que a área objeto de desapropriação é a mesma em que está localizada a empresa Nutriforte.

Ora, se a própria agravante, Nutriforte, alega que a área objeto de desapropriação não recai sobre sua propriedade, é no mínimo contraditório o seu pedido de participação na Ação de Desapropriação como parte, ainda mais, quando ciente de que a posse de sua propriedade está garantida por decisão judicial, nos autos do proc. 0802653-14.2019.8.14.000, portanto, não corre risco de prejuízo.

Acertadamente o juízo de piso requisitou perícia complementar para delimitar o objeto da ação de desapropriação e suas partes. Ainda, visando evitar futura alegação de nulidade, resguardou possível direito da ora Agravante, assegurando sua participação como terceiro interessado na perícia judicial complementar a ser realizada.

Assim, entendo que não cabe a esta Relatora, sob pena de supressão de Instância, analisar de forma precoce a participação da agravante como litisconsórcio passivo necessário, quando a matéria ainda não foi objeto de análise pelo juízo de primeiro grau e aguarda perícia judicial, para fins de confirmar o que a própria agravante alega neste e em outros processos vinculados a ação de desapropriação, que também são de minha relatoria, de que sua propriedade não se confunde com a área objeto de desapropriação, o que levaria a negativa do pedido de intervenção.

Nesta esteira de entendimento:

E M E N T A –
Agravo de Instrumento – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – EXCLUSÃO DO RÉU-AGRAVANTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO –
PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – IMÓVEL OBJETO DA
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO QUE NÃO PERTENCE MAIS AO RÉU – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE
– AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Discute-se no presente recurso: em sede preliminar a) a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, e no mérito b) o acerto da decisão que determinou a exclusão do réu-agravante do polo passivo da ação de desapropriação. 2. Todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, conforme teor do artigo 93, inc. IX, da CF/88. No caso, decisão mantida por estar suficientemente fundamentada. 3. Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade (artigo 3º do CPC/73). 4. No caso, manutenção da decisão que excluiu o réu-agravante do polo passivo, uma vez que demonstrado que a área objeto da ação de desapropriação não pertence mais ao recorrente, ou seja, carece de legitimidade passiva. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14060892020188120000 MS 1406089-20.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 20/09/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2018)

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial
,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

MEIRELLES
, Hely Lopes.
Direito Municipal
brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1994.

Belém, 10/03/2021